Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA DESPROVIDA.
I. Caso em exame. Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Simone Breves Wimmer, em face de ato omissivo da autoridade administrativa distrital. A impetrante alegou demora no julgamento de impugnação apresentada em 25/08/2022, no processo administrativo SEI no 00040-00021081/2022-56, requerendo a determinação judicial para que a autoridade coatora proferisse decisão no prazo legal. O juízo de origem concedeu a segurança, fixando prazo de 30 dias para julgamento, sob pena de multa.
II. Questão em discussão. Discute-se se a demora da Administração Pública em decidir a impugnação administrativa configura ilegalidade ou abuso de poder, em afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e às normas da Lei no 9.784/1999, especialmente os arts. 48 e 49.
III. Razões de decidir. Restou incontroverso que a impugnação apresentada pela impetrante permanece sem julgamento há mais de três anos, não obstante o prazo legal de trinta dias previsto no art. 49 da Lei no 9.784/1999. A justificativa da autoridade coatora — escassez de auditores fiscais e excesso de demanda — não é suficiente para afastar a ilegalidade, pois dificuldades administrativas não legitimam a inércia estatal. A mora injustificada viola os princípios da eficiência, moralidade e duração razoável do processo, todos de estatura constitucional. Precedentes do STF e do STJ reconhecem que a demora excessiva na conclusão de processos administrativos autoriza a intervenção judicial, impondo à Administração o dever de decidir em prazo razoável.
IV. Dispositivo. Remessa necessária desprovida. Mantida a sentença que determinou à autoridade coatora o julgamento da impugnação administrativa no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 49 da Lei no 9.784/1999.